Tribunal: TJSP
Processo: 2284131-55.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
r n. 650, de 5/1/2021, artigo 140 e seu parágrafo primeiro. Ao tratar do horário de funcionamento das empresas, o legislador local transformou a Administração municipal em fiscal trabalhista. Matéria aquela, contudo, afeta à União. Violação dos artigos 21, XXIV e 22, I da CF; 1o e 144, da Constituição Estadual. Ação procedente com confirmação da liminar.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2284131-55.2021.8.26.0000; Relator (a): Roberto Solimene; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 06/08/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Roberto Solimene

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

03/08/2022

Data de publicação:

06/08/2022

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Complementar n. 650, de 5/1/2021, artigo 140 e seu parágrafo primeiro. Ao tratar do horário de funcionamento das empresas, o legislador local transformou a Administração municipal em fiscal trabalhista. Matéria aquela, contudo, afeta à União. Violação dos artigos 21, XXIV e 22, I da CF; 1o e 144, da Constituição Estadual. Ação procedente com confirmação

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Complementar n. 650, de 5/1/2021, artigo 140 e seu parágrafo primeiro. Ao tratar do horário de funcionamento das empresas, o legislador local transformou a Administração municipal em fiscal trabalhista. Matéria aquela, contudo, afeta à União. Violação dos artigos 21, XXIV e 22, I da CF; 1o e 144, da Constituição Estadual. Ação procedente com confirmação da liminar.